Tribunal: TJDFT
Processo: 0710537-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por OAS Empreendimentos S.A. contra o pronunciamento de Id 80089844 do processo de referência, exarado pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos da ação de obrigação de fazer movida por Valdir Almeida Júnior em desfavor da ora agravante, de Sibipiruna Empreendimentos Imobiliários Ltda. e de Figueiredo Ávila Imóveis Ltda., processo 0717971-61.2019.8.07.0020. Aludido pronunciamento judicial, ao promover o saneamento do feito, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela agravante OAS Empreendimentos S.A. e deferiu a inversão do ônus da prova em favor do autor, ora agravado. Os embargos de declaração opostos por Sibipiruna Empreendimentos Imobiliários Ltda. (Id 82245523 do processo de referência) e pela ora recorrente (Id 82262555 do processo de referência) foram rejeitados (Id 86338522 do processo de referência). Em razões recursais (Id 24784354), a agravante reitera a alegação de ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Sustenta, em resumo, que a aquisição do imóvel foi diretamente pelo agravado com Sibipiruna Empreendimentos Imobiliários Ltda., fato que a exclui da responsabilidade derivada do contrato objeto da lide. A agravante OAS Empreendimentos S.A. afirma haver demonstrado que cedeu cotas e ações de sua titularidade na Sibipiruna Empreendimentos Imobiliários Ltda. para Figueiredo Ávila Engenharia Ltda., onde foi acordado entre as partes que, após a cessão da integralidade das quotas e ações detidas pela OAS Empreendimentos S/A na Sibipiruna à Faenge, esta assumiria integralmente a responsabilidade por todos os assuntos relacionados à Sibipiruna, não restando à OAS Empreendimentos S/A qualquer vínculo ou responsabilidade com relação à Sibipiruna. Questiona, também, a inversão do ônus da prova pelo i. juízo. Argumenta que, a despeito da disposição inserta no art. 6o, VIII, do CDC, não será em toda e qualquer situação que o juiz procederá à inversão do ônus da prova, porquanto ficará ao seu critério e desde que verificada a presença dos requisitos previstos no dispositivo alhures indicado. Afirma não se encontrarem presentes os requisitos autorizadores para a inversão do ônus probatório determinada, haja vista que o autor/agravado não comprovou minimamente suas alegações. Diz decorrer da inversão do ônus da prova a incumbência de demonstrar fato negativo, situação impossível e, por isso mesmo, considerada pelo art. 373, § 3o, do CPC para obter a redistribuição do ônus probatório. Assevera o atendimento aos requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência recursal. Ao final, pede que seja o presente Agravo de Instrumento conhecido, processado e provido, sendo a este conferido efeito suspensivo e ativo, a fim de que seja reformada a r. decisão que rejeitou os embargos de declaração e, por via de consequência, o r. despacho saneador dos autos de origem, reconhecendo, de pronto, a ilegitimidade passiva da Agravante, determinando-se a extinção do feito. Guia de preparo e documento de recolhimento no Id 24784355 e Id 24784357, sucessivamente. É o relatório. Decido. O inciso III do artigo 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete-lhe, portanto, exercer o juízo de admissibilidade e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis à cognição. No caso, o presente agravo de instrumento não merece transpor a barreira da admissibilidade. 1. DA LEGITIMIDADE PASSIVA PARA A CAUSA Nos incisos e no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, estão elencadas, taxativamente, as situações em que o agravo de instrumento é cabível. Não figura, nesse rol, a decisão que rejeita a alegação de ilegitimidade passiva. Validamente, essa questão, por não estar inclusa no rol, numerus clausus, do referido dispositivo, deve ser objeto, se for o caso, de preliminar em apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC. Calha, no particular, o seguinte escólio doutrinário: No novo Código, além de o recurso de apelação servir para atacar a sentença, ele também visa a impugnar todas as questões decididas ao longo do procedimento que não comportarem recurso de agravo de instrumento (art. 1.009, § 1o, CPC). Com isso, ao limitar a recorribilidade das decisões interlocutórias em separado a hipóteses taxativas (art. 1.015, CPC), o novo processo civil brasileiro procura acentuar a oralidade do procedimento comum, aproximando-se da regra da “final decision” do direito estadunidense (pela qual apenas a sentença final é apelável, nada obstante as várias exceções existentes), cuja proximidade com o processo civil romano clássico é notória. Todas as decisões interlocutórias não passíveis de imediata recorribilidade mediante agravo de instrumento (art. 1.015, CPC) são infensas à preclusão e podem ser debatidas como preliminar de apelação ou de contrarrazões (art. 1.015, §§ 1o e 2o, CPC). Impugnadas nas contrarrazões, a parte contrária será intimada para contrarrazoar no prazo legal (art. 1.015, § 2o, CPC). (Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: Novo Código de Processo Civil Comentado, RT, São Paulo, 2015, p. 939). Vale anotar que o reconhecimento da legitimidade passiva da agravante pela decisão agravada nada tem a ver com a exclusão de litisconsorte, muito menos com a limitação de litisconsórcio, casos em que seria possível o manejo do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, VII e VIII, do CPC. A rejeição da alegação de ilegitimidade passiva para a causa, portanto, é questão inserida no âmbito da irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Sobre o tema, colhem-se os seguintes julgados desta Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO [...] REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECISÃO INSUSCETÍVEL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO [...] II. De acordo com os artigos 1.009, § 1o, e 1.015 do Código de Processo Civil, decisão que desacolhe preliminar de ilegitimidade passiva não desafia agravo de instrumento [...] (Acórdão 1321435, 07196623920208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no PJe: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INADMISSIBILIDADE POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1015 DO CPC [...] 2. A ilegitimidade da parte para compor a relação jurídica processual é questão que não admite a imediata impugnação por meio de agravo de instrumento, pois a matéria abordada não está contemplada no rol do art. 1015 do CPC. Assim, o exame desse tema deve ser postergado para que seja objeto de eventual preliminar suscitada em sede de apelação [...]. (Acórdão 1254335, 07024621920208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Gize-se que, mesmo sem olvidar o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988)[1], no sentido de o rol do art. 1.015 do CPC ser de taxatividade mitigada, para admitir o uso de agravo de instrumento, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, a esse entendimento não se amolda o caso em exame. 2. DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA Como acima fundamentado, no pronunciamento a quo foi deferida a inversão do ônus da prova após o magistrado considerar submetido à disciplina do Código de Defesa do Consumidor o negócio jurídico realizado pelas partes e estarem atendidos os requisitos da verossimilhança e da hipossuficiência do autor/agravado. Em que pese a menção ao art. 373, § 1o, do CPC ao final do pronunciamento judicial, a bem da verdade, o juízo de origem inverteu o ônus da prova com base no art. 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor, como mencionado na decisão agravada ao tratar da questão da inversão do ônus probatório em favor do consumidor em razão da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência em produzir a prova sobre a boa qualidade do piso cerâmico do apartamento. Segundo o art. 6o, VIII, do CDC, é direito básico do consumidor facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. (grifo nosso) Conforme se extrai do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil[2], não existe previsão de interposição de agravo por instrumento contra decisão que determina a inversão do ônus da prova, não ao menos com fundamento na aplicação do art. 6o, VIII, do CDC. A toda evidência, verifico que o inciso XI do artigo 1.015 do CPC se reporta somente às decisões que versarem sobre a redistribuição do ônus da prova com supedâneo no art. 373, § 1o, do CPC[3], e não à inversão, nas lides regidas pelo CDC, com esteio no art. 6o, VIII[4], desse diploma legal. Concretamente, o i. juízo de origem não cuidou de redistribuição do ônus da prova, tampouco apreciou os requisitos estipulados pelo art. 373, § 1o, do CPC. Considerou tão somente a inversão do ônus probatório e examinou o atendimento aos pressupostos do art. 6o, VIII, do CDC. Trago à colação estudo doutrinário[5] sobre a interpretação e aplicação do art. 6o, VIII[6], do CDC e do art. 373, § 1o[7], do CPC, para demonstrar a existência de diferença entre esses dispositivos, com a finalidade de realçar o entendimento de não estar o art. 6o, VIII, do CDC abrangido pela previsão de cabimento do art. 1.015, XI, do CPC, este alusivo especificamente à redistribuição do ônus probatório disciplinado pelo art. 373, § 1o, do CPC. Confira-se o elucidativo excerto ora transcrito: A distribuição do ônus da prova entre o autor e o réu que era regulada pelo art. 333 do CPC/1973 era tida como estática, pois o magistrado não tinha qualquer liberdade em sua aplicação, sendo considerada insuficiente para solucionar todas as situações na busca da verdade real. Neste cenário surgiu o Novo Código de Processo Civil que inovou quanto ao sistema de distribuição do ônus probatório, adotando a teoria que se iniciou na argentina, conhecida como distribuição dinâmica do ônus da prova. Veja ainda que, o legislador conservou as regras contidas no art. 333 do CPC/1973, repetindo-as no art. 373 do CPC/2015, contudo em seu §1o complementou as regras que eram estáticas, permitindo que o juiz flexibilize e dinamize o ônus da prova para dizer quem tem mais facilidade de provar o fato diante de cada caso concreto. Note-se que mesmo antes da legitimação legislativa, em alguns casos previstos em lei, a exemplo do inciso 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, já havia propriamente a inversão do ônus da prova. Todavia os pressupostos para a inversão do ônus da prova, no Código de Defesa do Consumidor, são distintos daqueles previstos no art. 373 do CPC/2015. Enquanto no CDC ocorre a inversão do ônus da prova quando verossímil a alegação do consumidor ou quando ele for hipossuficiente. O CPC/2015 diferentemente do CDC permite que o juiz atribua o ônus da prova de modo diverso quando uma parte apresente maior facilidade em produzir a prova e se livrar do encargo. Sendo que essa maior facilidade dependerá do caso concreto, cabendo ao juiz fazer está analise. Veja que, no caso de omissão do magistrado, as regras continuaram a ser aplicadas como sempre foram, isto é, caberá ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, os fatos impeditivos e extintivos. Não obstante, a nova legislação processual, proíbe a inversão do ônus da prova, sempre que ela possa gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. O CPC/2015 ainda permite a distribuição convencional do ônus da prova, desde que não recaia sobre direito indisponível da parte ou quando não tornar excessivamente difícil a sua produção. Cumpre destacar, que a circunstância mais frequente no cotidiano forense de inversão do ônus da prova era do art. 6o, VIII, do CDC, e que sempre gerou muita polêmica quanto ao momento adequando do juiz aplicar esta regra, porém o CPC/2015, colocou um fim acerca dessa discussão, consagrando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que, sendo o ônus da prova uma regra de instrução, sua inversão deve ocorrer na fase probatória, sendo realizada de preferência no saneamento do processo ou, quando realizada após esse momento, deverá reabrir a instrução para que a parte que receba o ônus da prova possa se desincumbir do ônus que lhe tenha sido atribuído, agindo o magistrado de maneira transparente e permitindo que cada parte tenha conhecimento de seus encargos probatórios para que não prejudique a defesa e o contraditório. Nessa ordem de ideias, a inversão do ônus da prova prevista pelo art. 6o, VIII, do CDC possibilita ao juiz imputar a produção da prova do fato constitutivo da pretensão do consumidor ao fornecedor, conquanto reconheça a verossimilhança da alegação aduzida na petição inicial e a hipossuficiência técnica, jurídica, econômica ou informativa do consumidor. Nessa senda, o pronunciamento afirmativo de inversão casuística do ônus de produção de determinado fato, calcada no art. 6o, VIII, do CDC, não enseja recurso imediato, não podendo ser conhecido o agravo por instrumento fundado nessa circunstância. Entendo se tratar de silêncio eloquente a omissão legislativa apontada no art. 1.015, XI, do CPC, e não de lacuna a ser colmatada consoante os critérios hermenêuticos estabelecidos pelo art. 4o da LINDB[8], porque o Código de Processo Civil vigente foi aprovado e entrou em vigor quase duas décadas depois da promulgação do CDC. Destaco, contudo, o entendimento não ser pacífico, porquanto, no e. Superior Tribunal de Justiça, a 3a Turma entende estarem absorvidas, na previsão de cabimento do agravo de instrumento do inciso XI do artigo 1.015 do Código de Processo Civil tanto a redistribuição do ônus da prova regulada pelo art. 373, § 1o, desse Código, quanto a inversão do ônus da prova prevista pelo art. 6o, VIII, do CDC. Confira-se o trecho adiante transcrito para compreensão: 2. DA IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA SOBRE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1.015, XI, E 373, §1o, AMBOS DO CPC/15. A primeira tese veiculada no recurso especial é de que a decisão interlocutória que inverte o ônus da prova em ação judicial supostamente relacionada a relação de consumo, com base no art. 6o, VIII, do CDC, seria recorrível, de imediato, por agravo de instrumento, por força da interpretação conjunta dos arts. 1.015, XI, e 373, §1o, ambos do CPC/15. Trata-se de hipótese examinada recentemente por esta 3a Turma por ocasião do julgamento do REsp 1.729.110/CE, mas que ainda não foi objeto de enfrentamento no âmbito da 4a Turma. O referido julgado possui a seguinte ementa: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS EM DECORRÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DO RÉU DE QUE OS REQUISITOS PARA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ESTÃO PRESENTES. RECORRIBILIDADE IMEDIATA COM BASE NO ART. 1.015, XI, DO CPC/15. POSSIBILIDADE. REGRA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE INTERPRETA EM CONJUNTO COM O ART. 373, §1o, DO CPC/15. AGRAVO DE INSTRUMENTO CABÍVEL NAS HIPÓTESES DE DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA E DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INSTITUTOS DISTINTOS, MAS SEMELHANTES QUANTO À NATUREZA, JUSTIFICATIVA, MOMENTO DE APLICAÇÃO E EFEITOS. INDISPENSÁVEL NECESSIDADE DE PERMITIR À PARTE A DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS DE PROVAR QUE, POR DECISÃO JUDICIAL, FORA IMPOSTO NO CURSO DO PROCESSO. 1- Ação proposta em 20/08/2015. Recurso especial interposto em 21/09/2017 e atribuído à Relatora em 13/03/2018. 2- O propósito recursal é definir se cabe agravo de instrumento, com base nos arts. 1.015, XI e 373, §1o, do CPC/15, contra a decisão interlocutória que versa sobre a inversão do ônus da prova nas ações que tratam de relação de consumo. 3- No direito brasileiro, o ônus da prova é disciplinado a partir de uma regra geral prevista no art. 373, I e II, do CPC/15, denominada de distribuição estática do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito e cabe ao réu provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, admitindo-se, ainda, a existência de distribuição estática do ônus da prova de forma distinta da regra geral, caracterizada pelo fato de o próprio legislador estabelecer, previamente, a quem caberá o ônus de provar fatos específicos, como prevê, por exemplo, o art. 38 do CDC. 4- Para as situações faticamente complexas insuscetíveis de prévia catalogação pelo direito positivo, a lei, a doutrina e a jurisprudência passaram a excepcionar a distribuição estática do ônus da prova, criando e aplicando regras de distribuição diferentes daquelas estabelecidas em lei, contexto em que surge a regra de inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, e a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, reiteradamente aplicada por esta Corte mesmo antes de ser integrada ao direito positivo, tendo ambas – inversão e distribuição dinâmica – a característica de permitir a modificação judicial do ônus da prova (modificação ope judicis). 5- As diferentes formas de se atribuir o ônus da prova às partes se reveste de acentuada relevância prática, na medida em que a interpretação conjunta dos arts. 1.015, XI, e 373, §1o, do CPC/15, demonstra que nem todas as decisões interlocutórias que versem sobre o ônus da prova são recorríveis de imediato, mas, sim, apenas àquelas proferidas nos exatos moldes delineados pelo art. 373, §1o, do CPC/15. 6- O art. 373, §1o, do CPC/15, contempla duas regras jurídicas distintas, ambas criadas para excepcionar à regra geral, sendo que a primeira diz respeito à atribuição do ônus da prova, pelo juiz, em hipóteses previstas em lei, de que é exemplo a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, e a segunda diz respeito à teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, incidente a partir de peculiaridades da causa que se relacionem com a impossibilidade ou com a excessiva dificuldade de se desvencilhar do ônus estaticamente distribuído ou, ainda, com a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. 7- Embora ontologicamente distintas, a distribuição dinâmica e a inversão do ônus têm em comum o fato de excepcionarem a regra geral do art. 373, I e II, do CPC/15, de terem sido criadas para superar dificuldades de natureza econômica ou técnica e para buscar a maior justiça possível na decisão de mérito e de se tratarem de regras de instrução que devem ser implementadas antes da sentença, a fim de que não haja surpresa à parte que recebe o ônus no curso do processo e também para que possa a parte se desincumbir do ônus recebido. 8- Nesse cenário, é cabível a impugnação imediata da decisão interlocutória que verse sobre quaisquer das exceções mencionadas no art. 373, §1o, do CPC/15, pois somente assim haverá a oportunidade de a parte que recebe o ônus da prova no curso do processo dele se desvencilhar, seja pela possibilidade de provar, seja ainda para demonstrar que não pode ou que não deve provar, como, por exemplo, nas hipóteses de prova diabólica reversa ou de prova duplamente diabólica. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1.729.110/CE, 3a Turma, DJe 04/04/2019). No referido precedente, consignou-se que a regra de cabimento do recurso de agravo de instrumento prevista no art. 1.015, XI, do CPC/15, deve ser examinada conjuntamente com o art. 373, §1o, do mesmo Código, de modo que são imediatamente recorríveis não apenas as decisões interlocutórias que versem sobre a redistribuição dinâmica do ônus da prova, mas também quaisquer decisões interlocutórias que versem sobre a redistribuição judicial do ônus da prova, nas quais o julgador, autorizado pela lei, excepcione a regra de distribuição estática do ônus da prova (modificação ope judicis do ônus probatório). Naquela oportunidade, a questão em debate dizia respeito, justamente, à regra do art. 6o, VIII, do CDC (inversão do ônus da prova em ação de consumo), de modo que idêntico entendimento deverá ser aplicado na hipótese em exame, concedendo-se à parte que recebe o ônus da prova no curso do processo a imediata possibilidade de provar e também a possibilidade de demonstrar que não pode ou que não deve provar, como, por exemplo, nas hipóteses de prova diabólica reversa ou de prova duplamente diabólica. Conclui-se, pois, que o acórdão recorrido violou os arts. 1.015, XI, e 373, §1o, ambos do CPC/15. Referidos julgados, no entanto, sem força vinculante, ressaltam não se tratar de questão pacificada no âmbito daquele Tribunal Superior, porquanto a 4a Turma ainda não tem jurisprudência consolidada sobre a questão. Por esse motivo, como os julgados da 3a Turma do c. STJ não abordaram os fundamentos expressados nesta decisão e não ostentam força vinculativa, bem como se trata de entendimento ainda não consolidado no âmbito daquele e. Sodalício, mantenho a compreensão da questão ora exposta, diante da harmonia com as regras hermenêuticas e com o princípio da razoabilidade na interpretação e aplicação da regra taxativa do art. 1.015, XI, do CPC. Nesse contexto, não se flexibiliza a taxatividade erigida pelo art. 1.015 do CPC para o cabimento de agravo por instrumento, em estrita observância à orientação da Tese 988 firmada pelo e. Corte Especial do c. STJ no julgamento dos REsp 1.696.396 e 1.704.520, Rel. Min. Nancy Andrighi, pela sistemática dos recursos repetitivos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A propósito, trago à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. I. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). II. Caso concreto em que não há a urgência necessária para mitigar o rigor da referida norma. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1231881, 07232794120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessarte, aferida a não inserção da questão debatida no agravo de instrumento nas situações relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC e não constatada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse recurso, concluo por seu manifesto descabimento. Em razão das considerações feitas, com arrimo no art. 932, III, do Digesto Processual Civil[9], c/c o art. 87, III[10], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porquanto manifestamente incabível. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos como de estilo. Brasília-DF, 19 de abril de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) [2] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [3] Art. 373. O ônus da prova incumbe: (...) § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. [4] Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; [5] https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-154/o-onus-da-prova-no-codigo-de-defesa-do-consumidor-a-luz-do-novo-codigo-de-processo-civil/ [6] Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; [7] Art. 373. O ônus da prova incumbe: (...) § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. [8] Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. [9] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [10] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;